Tribunal: STF
Processo: Rcl 45226
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 58: DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS: DESCUMPRIMENTO CARACTERIZADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Pierre Moreira de Almeida, em 11.12.2020, contra decisão proferida pelo juízo da Vara do Trabalho de Camaquã/RS, na Ação Trabalhista n. 0020696-30.2016.5.04.0141, pela qual teria sido descumprida a determinação de suspensão nacional proferida pelo Ministro Gilmar Mendes na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58-MC.
O caso
    2. Em 15.8.2018, ao julgar o recurso ordinário na Reclamação Trabalhista n. 0020696-30.2016.5.04.0141, a Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região manteve a sentença pela qual Pierre Moreira de Almeida foi condenado a pagar danos morais aos reclamantes naquela ação, Mara Eunice Pereira da Rocha e Paulo Roberto Santos da Rocha, apenas majorando o valor da indenização de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para 100.000,00 (cem mil reais) para cada (fls. 2-13, e-doc. 3).
    Consta do sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região que, em 24.8.2020, o juízo da Vara do Trabalho de Camaquã/RS deferiu a execução provisória e determinou o cálculo da correção monetária nos seguintes termos:
    “Reconheço a dependência em face da conexão com o processo 0020696-30.2016.5.04.0141, nos termos dos artigos 54, 55 e 286, I, combinados com o art. 58 do Código de Processo Civil.
    Defiro a execução provisória.
    Intime-se o réu para ciência dos cálculos de liquidação, nos termos do artigo 879, § 2º, da CLT, sob pena de preclusão.
    O cálculo deverá observar os seguintes critérios, caso outros não estejam expressamente estipulados nos autos:
    1. Atualização monetária: deverá observar o entendimento consubstanciado na Súmula 21 do E. TRT, ou seja, correção monetária a partir do dia imediatamente posterior ao do vencimento, considerada a data utilizada pela empresa para o pagamento da parcela, devendo, para tanto, ser aplicado o fator de atualização do dia do vencimento, nos termos da OJ nº 52 da Seção Especializada em Execução do E. TRT.
    Com ressalvas deste Juízo, adoto o entendimento do Pleno do TST no julgamento do processo ArgInc-479-60.2011.5.04.0231, que declarou a inconstitucionalidade do art. 39 da Lei 8.177/1991 e, em consequência, determinou a adoção do IPCA-E, para atualização dos créditos trabalhistas, em substituição à TRD, fixando a modulação da seguinte forma: aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TRD) para os débitos trabalhistas devidos até o dia 24/03/2015, e, após, a partir de 25/03/2015, a correção deve ser realizada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)”.
    Em 4.9.2020, Pierre Moreira de Almeida impugnou os cálculos apresentados pelos exequentes.
    Em 8.10.2020, o juízo da Vara do Trabalho de Camaquã/RS homologou os cálculos com a seguinte decisão:
    “Vistos, etc. Acolho o quanto exposto na manifestação da parte autora e considero corretos os cálculos apresentados pelo(a) reclamante no ID 95d52fb da ExProvAS 0020401-51.2020.5.04.0141, homologando-os. Torno líquida a sentença pelo valor de R$ 362.059,12, atualizado até 31/08/2020. Lance a Secretaria a conta, observando as custas pagas no processo principal. Após, notifique-se a parte autora, por seu procurador, para, no prazo de 5 dias, informar se pretende a execução do título judicial. Em caso de concordância, notifique(m)-se a(s) reclamada(s) para que efetue(m) o pagamento da dívida, acrescida das custas e demais despesas processuais, em 15 dias, sob pena de execução forçada, com penhora de bens por oficial de justiça, podendo, no prazo de 5 (cinco) dias contados da data do pagamento, impugnar a sentença de liquidação, na forma do artigo 884, § 3º, da CLT” (e-doc. 4).
    Em 15.10.2020, Pierre Moreira de Almeida interpôs agravo de petição, o qual não foi apreciado pelo juízo, que deu seguimento à execução pela expropriação dos bens do executado.
    3. Contra as decisões proferidas pelo juízo da Vara do Trabalho de Camaquã/RS Pierre Moreira de Almeida ajuíza a presente reclamação.
    O reclamante alega que, “nos pedidos da impugnação, o Executado solicitou a suspensão do processo baseado na decisão do Supremo Tribunal Federal que, em 27 de junho de 2020, em sede liminar das ADCs 58 e 59, suspendeu todos os processos em curso que envolviam a aplicação dos artigos 879, § 7º e 899, § 4º da CLT com a redação dada pela Lei 13.467/17, e o artigo 39, caput e §1º da Lei 8.177/91, caso desta demanda (...) além disso, trouxe aos autos o cálculo dos valores [que] acredita ser o real devido, tendo utilizado a Taxa SELIC para a sua atualização e aplicação de juros (fl. 2).
    Informa ter “solicit[ado] que se iniciasse a execução da parte incontroversa dos valores, ou seja, dos R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), ficando suspenso o processo no que tange a aplicação dos juros e correção monetária, até ulterior decisão do STF sobre o tema” (fl. 2).
    Assinala que, “mesmo trazendo jurisprudências sobre o tema, o juízo a quo não deferiu a impugnação, assim liquidando a sentença no R$ 362.059,12, levando em consideração os cálculos trazidos pelo Exequente com base na extinta tabela FACDT e desconsiderando a decisão proferida no STF” (fl. 2).
    Pondera que, “tendo em vista que a Exma. Doutora Juíza da Vara do Trabalho da Comarca de Camaquã/RS acolheu os cálculos trazidos pelo Exequente com base na extinta tabela FACDT, desconsiderou as alegações e jurisprudências trazidas pelo Executado no que tange à suspensão do processo ou a continuidade da execução apenas sobre o valor incontroverso, não apreciou o Agravo de Petição interposto tempestivamente, além de contrariar a decisão proferida no STF, é evidente que cabe a apreciação da presente reclamação por parte desta Corte” (fl. 3).
    Requer medida liminar para “suspender a execução autorizada pela Juíza do Trabalho nos autos do processo nº 0020696-30.2016.5.04.0141” (fl. 4).
    No mérito, pede a procedência do pedido “de suspensão da execução ou, não sendo este o entendimento, que a execução seja efetivada apenas sobre o valor incontroverso” (fl. 5).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie em exame. 
    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao deixar de sobrestar a execução na Ação Trabalhista n. 0020696-30.2016.5.04.0141, o juízo da Vara do Trabalho de Camaquã/RS teria descumprido a determinação de suspensão nacional feita pelo Ministro Gilmar Mendes na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58-MC.
    6. Em 27.6.2020, o Ministro Gilmar Mendes deferiu medida cautelar na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58, nos termos seguintes:
    “Nas referidas decisões [ARE 1247.402 e a Rcl 37314], esclareci que as decisões da justiça do trabalho que afastam a aplicação dos arts. 879 e 899 da CLT, com a redação dada pela Reforma Trabalhista de 2017, além de não se amoldarem às decisões proferidas pelo STF nas ADIs 4425 e 4357, tampouco se adequam ao Tema 810 da sistemática de Repercussão Geral, no âmbito do qual se reconheceu a existência de questão constitucional quanto à aplicação da Lei 11.960/09 para correção monetária das condenações contra a Fazenda Pública antes da expedição de precatório. (...)
    Diante da magnitude da crise, a escolha do índice de correção de débitos trabalhistas ganha ainda mais importância. Assim, para a garantia do princípio da segurança jurídica, entendo necessário o deferimento da medida pleiteada, de modo a suspender todos os processos que envolvam a aplicação dos dispositivos legais objeto das ações declaratórias de constitucionalidade nº 58 e 59.
    Ante o exposto, defiro o pedido formulado e determino, desde já, ad referendum do Pleno (art. 5º, §1º, da Lei 9.882 c/c art. 21 da Lei 9.868) a suspensão do julgamento de todos os processos em curso no âmbito da Justiça do Trabalho que envolvam a aplicação dos artigos arts. 879, §7, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017, e o art. 39, caput e § 1º, da Lei 8.177/91”.
    Ao examinar a medida cautelar requerida pela Procuradoria-Geral da República na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58/DF, o Ministro Gilmar Mendes delimitou o alcance dessa suspensão nacional:
    “Em situações como a ora colocada, resta claro que a matéria controvertida – o índice de correção monetária aplicável aos débitos trabalhista – é matéria passível de apreciação pelo juiz tanto na fase de conhecimento quanto na fase de execução. 
    Todavia, a preservação da utilidade real do julgamento de mérito desta ADC de modo algum exige a paralisação de todo e qualquer processo trabalhista que possa vir a ensejar a prolação de sentença condenatória. O que se obsta é a prática de atos judiciais tendentes a fazer incidir o índice IPCA-E como fator de correção monetária aplicável em substituição à aplicação da TR, contrariando o disposto nos arts. 879, § 7º, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017. 
    Assim, deve ficar claro que a medida cautelar deferida na decisão agravada não impede o regular andamento de processos judiciais, tampouco a produção de atos de execução, adjudicação e transferência patrimonial no que diz respeito à parcela do valor das condenações que se afigura incontroversa pela aplicação de qualquer dos dois índices de correção. A controvérsia sobre eventuais valores compreendidos no resultado da diferença entre a aplicação da TR e do IPCA-E (parcela controvertida) é que deverá aguardar o pronunciamento final da Corte quando do julgamento de mérito desta ADC. (…)
    Para que não paire dúvidas sobre a extensão dos efeitos da decisão recorrida, esclareço mais uma vez que a suspensão nacional determinada não impede o regular andamento de processos judiciais, tampouco a produção de atos de execução, adjudicação e transferência patrimonial no que diz respeito à parcela do valor das condenações que se afigura incontroversa pela aplicação de qualquer dos dois índices de correção” (DJe 6.7.2020).
    7. Na espécie, na decisão interlocutória proferida em 24.8.2020, o juízo da Vara do Trabalho de Camaquã/RS assim decidiu sobre a atualização:
    “Com ressalvas deste Juízo, adoto o entendimento do Pleno do TST no julgamento do processo ArgInc-479-60.2011.5.04.0231, que declarou a inconstitucionalidade do art. 39 da Lei 8.177/1991 e, em consequência, determinou a adoção do IPCA-E, para atualização dos créditos trabalhistas, em substituição à TRD, fixando a modulação da seguinte forma: aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TRD) para os débitos trabalhistas devidos até o dia 24/03/2015, e, após, a partir de 25/03/2015, a correção deve ser realizada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)” (e-doc. 4).
    O reclamante requereu à autoridade reclamada, em duas oportunidades, o sobrestamento do processo com base na ordem de suspensão nacional determinada pelo Ministro Gilmar Mendes na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58: na impugnação aos cálculos de liquidação (fls. 20-22, e-doc. 3) e no agravo de petição (fls. 15-18, e-doc. 3), tendo o juízo reclamado deixado de se pronunciar sobre esses requerimentos.
    A autoridade reclamada descumpriu a determinação de suspensão nacional do Ministro Gilmar Mendes na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58, pois a conclusão pela aplicabilidade do IPCA-E como índice de correção monetária torna mais oneroso e, portanto, controverso o valor das verbas condenatórias devidas.
    8. Quanto às verbas condenatórias incontroversas, de se realçar que, nos termos da delimitação da suspensão nacional feita pelo Ministro Gilmar Mendes na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58, não devem ser alcançadas pela ordem de suspensão, pois “a suspensão nacional determinada não impede o regular andamento de processos judiciais, tampouco a produção de atos de execução, adjudicação e transferência patrimonial no que diz respeito à parcela do valor das condenações que se afigura incontroversa pela aplicação de qualquer dos dois índices de correção”.
    Os atos reclamados foram proferidos em 24.8.2020 e 8.10.2020, portanto após a ordem de suspensão nacional proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, Relator das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59. Assim, devem ser cassados para que outro seja proferido, para que os atos executórios subsequentes não excedam o valor incontroverso da condenação, decorrente da incidência da TR como índice de correção monetária do débito trabalhista, até que este Supremo Tribunal julgue o mérito daquelas ações declaratórias.
    9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar as decisões reclamadas, sem que tanto impeça o prosseguimento do Processo n. 0020696-30.2016.5.04.0141, nos limites do definido pelo Ministro Relator da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58 neste Supremo Tribunal.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora